Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-14.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008201-14.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 877.989.131-49 (APELADO), FABRICIA DE OLIVEIRA LIMA GOMES - CPF: 001.720.821-10 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELADO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), FABRICIA DE OLIVEIRA LIMA GOMES - CPF: 001.720.821-10 (ADVOGADO), JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 877.989.131-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. E REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E EXTINGUIU A AÇÃO EM RELAÇÃO A ELAS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CC RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE – SUBSTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO COM INTEGRAL RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PENDENTE DE APRECIAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE DAS RÉS (ADMINISTRADORAS) RECONHECIDAS – NULIDADE PARCIAL DO ATOS PROCESSUAL (ERROR IN PROCEDENDO) – SUBSTITUIÇÃO, CITAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO AUTOS.

Havendo a transferência do consórcio pelos consorciados para outra administradora, que assumiu toda responsabilidade, a nova administradora é que possui legitimação para compor o polo passivo da ação, na qual se busca restituição de parcelas.

Cabe a nova administradora toda a responsabilidade de providências em relação a este grupo, visto que a partir da Assembleia havida, somente ela pode responder por ele, assim como somente ela recebe todos os pagamentos de consorciados e dá providências nas demandas perante o grupo, e tanto isso é verdade e de conhecimento da nova administradora, que na própria ata de migração do grupo ela afirma a sua responsabilidade geral e irrestrita perante este grupo.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível e adesivo interposto por
GOVESA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (em liquidação extrajudicial) e JOSÉ ALVES DOS SANTOS
respectivamente, contra sentença proferida nos autos Ação Declaratória c/c Restituição de Parcelas Pagas em Consórcio que julgou procedente a ação para condenar as rés, de forma solidária, a restituir em parcela única os valores oriundos das 07 parcelas pagas ( R$ 6.148,61), corrigidas monetariamente desde os respectivos desembolsos, mais juros moratórios legais a partir do 30º dia após o encerramento ora previsto no contrato no ato da adesão do grupo (02/2019), deduzido apenas o valor pertinente à taxa de administração no importe de 10% (dez por cento, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, assim como, foram condenadas ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A primeira apelante, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (em liquidação extrajudicial), defende o cabimento e a legalidade da alteração da administradora do consórcio.

Explica que
“houve a alteração da administradora de consórcio, para DISBRAVE DMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, e que tal modificação não foi realizada por nenhuma das duas empresas, mas pelos próprios consociados integrantes do grupo, em Assembleia Extraordinária realizada no dia 28/02/2020, (...)a administração do grupo consorcial do qual o apelado fez parte (grupo 210), foi alterada desta apelante para a Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28/02/2020 (ata de migração anexa), por decisão soberana da maioria dos consorciados integrantes do grupo, consorciados ativos e com direito a voto, em total consonância com o que prevê a lei dos consórcios – lei 11.795/2008 - e a circular 3.432/2009 do Banco Central.”
e que
“resta clara a higidez da decisão tomada pela maioria dos consorciados do grupo para substituir a administradora do grupo de consórcio, conforme se comprova pela ata de migração anexa, visto que são autônomos e soberanos, de modo que a decisão da maioria vincula os demais, que estão obrigados a acatar a decisão anteriormente deliberada.”.

Nesse cenário, defende a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a atual administradora do grupo consorcial, Disbrave, é parte legitima para figurar no polo passivo da ação, visto ser ela a representante legal do referido grupo, bem como a detentora de todos e direitos e obrigações relativos a ele, cabendo a ela suportar qualquer decisão decorrente desta ação judicial.

No mérito, assevera a validade da dilação do prazo de encerramento do grupo. Pontua que o autor teve sua conta cancelada em 2.014, por ter ficado inadimplente, tendo pago a última parcela em 15/05/2014. Assim, desde agosto de 2.014, a cota do consorciado estava cancelada.

Argumenta que houve votação realizada pelos próprios consorciados em atenção ao critério de votação da maioria simples e aprovou-se legitimamente a dilação do grupo, com previsão de término em 10/2025, sendo que os consorciados excluídos não participam da tomada de decisões.

No tópico “RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO – MOMENTO E DESCONTOS CABÍVEIS”, defende que os valores a serem restituídos deverão observar os descontos devidos, não cabendo restituição dos valores pagos a título de taxa de administração e multa contratual, vez que sua cobrança é assegurada por lei (art. 5º, §3º, 11.795/2008 e 20 e seguintes do regulamento).

Também que a súmula 538 do STJ disciplina que as administradoras de consórcios têm a liberdade para determinar a taxa de administração incidente no grupo de consórcios, podendo ser superior a 10%.

Quanto a multa contratual, assevera que a desistência do contrato se deu por exclusiva vontade do consorciado.

Em caso de manutenção da sentença, alternativamente requer a utilização como base de cálculo, para fins de correção monetária, o percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação.

Também quanto aos juros moratórios requer que sua aplicação se dê somente após “nascer” a obrigação de devolver as quantias pagas ao apelado, o que somente correrá após a contemplação da sua cota por sorteio como cota cancelada ou após o encerramento do grupo, o que, segundo afirma, não aconteceu, pois, houve dilação.

Contrarrazões (id. 180056927), pelo desprovimento.

No recurso adesivo, o apelante argumenta que
“
na respeitável sentença de ID 122532319, o juízo de primeiro grau não incluiu a DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, no polo passivo, e esta por sua vez, não foi intimada acerca da r. sentença.
”,
e requereu a provimento do recurso para que se proceda à devida intimação da parte ré DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA..

Sem contrarrazões.

Nesta Instância foi deferida a justiça gratuita em favor da GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Explica a apelante que houve alteração da administradora de consórcio para
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
em face

da substituição de seus próprios consorciados integrantes do grupo, em Assembleia Extraordinária.

Pois bem.

É necessário esclarecer que os grupos de consórcio são uma “sociedade não personificada” constituída por consorciados e representados por sua administradora, ou seja, são independentes e autônomos. Dentro das liberdades, está a livre escolha da administradora, nos termos do §1º., do artigo 3 da Lei 11.795/2.008.

No caso, a substituição da administradora ocorreu através de decisão tomada pela maioria dos consorciados à luz da Lei 11.795/2008 (Lei de Consórcio) e da Circular 3.432/2009 do Banco Central do Brasil - BACEN.

Dito isto, o que se verifica é que foi realizada Assembleia Geral Extraordinária no dia 28/02/2.020 e restou deliberado pelos consorciados (sendo 67 votos a favor e 03 contra) a substituição da administradora do grupo, ocorrendo a migração do GRUPO 210 para a DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. , a qual deverá responder integralmente aos termos da presente demanda judicial, visto que quando a administradora escolhida pelos consorciados assume um grupo de consórcio, ela assume todo o ativo e passivo deste grupo, inclusive e a ela transferido todos os valores existentes na conta do grupo.

Ou seja, cabe a ela toda a responsabilidade de providências em relação a este grupo, visto que a partir da Assembleia havida, somente ela pode responder por ele, assim como somente ela recebe todos os pagamentos de consorciados e dá providências nas demandas perante o grupo, e tanto isso é verdade e de conhecimento da nova administradora, que na própria ata de migração do grupo ela afirma a sua responsabilidade geral e irrestrita perante este grupo.

Desta forma, diante da deliberação mencionada, bem como, da autorização concedida para referida migração pelo Banco Central do Brasil, vê-se que não há razões para manter a Realiza Administradora de Consórcios Ltda e a Govesa Administradora de Consórcios Ltda. no polo passivo da presente demanda, devendo ser substituída para que passe a constar somente a Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., a qual recebeu o grupo consorcial conforme deliberação soberana dos consorciados.

Calha registrar ainda que, em que pese a ausência de assinatura na ata, o que se verifica é que houveram apuração de votos recepcionados por
e- mail
enviados pelos consorciados aptos a votar ou seus representantes legais, sendo registrado o placar de 67, votos a favor e 03, contra.

Também ao que tudo indica a substituição não foi contestada, tanto que em suas publicações oficiais a GOVESA, em liquidação extrajudicial faz menção a substituição; vejamos exemplo:

“
O Liquidante da
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
- Em liquidação extrajudicial convoca, na forma do art. 22 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, os credores e os consorciados que integrem exclusivamente os grupos encerrados e/ou não transferidos para
a nova administradora de consórcios (Disbrave)
para apresentarem suas declarações de crédito a partir do dia 10 de abril de 2023, até o dia 12 de maio de 2023, inclusive.

Ressalta-se que a presente convocação
não se destina, ou, tampouco, é dirigida ou incide sobre os consorciados dos grupos transferidos para a Disbrave Administradora de Consórcios Ltda
, conforme decidido pelas AGE’s
., que já tiveram a respectiva solução de continuidade de suas operações, inclusive com o regular funcionamento dos seus respectivos grupos. Portanto, os consorciados do grupos já transferidos para nova Administradora não precisam apresentar declaração de crédito. ”. (destaquei).

Não se pode deixar de registrar, até que porque existe recurso adesivo requerendo a inclusão e intimação da DISBRAVE no polo passivo, que no curso do processo houve o pedido de alteração do polo passivo, no id 180056900, acolhido parcialmente pelo autor, contudo, para que não houvesse a exclusão das demais (id.180056916), todavia, não houve decisão judicial a respeito.

O pedido de manutenção de todas, no polo passivo, conforme requerido pelo apelado José Alves dos Santos, não tem razão de ser, pois, se houve substituição da administradora com assunção de todas as reponsabilidades, não devem mais a GOVESA e REALIZA estar no polo passivo, ainda que por situação superveniente.

Nesse cenário, reconheço o
error in procedendo,
que decorreu da não apreciação do pedido de substituição do polo passivo, com parcial concordância do autor, declarando a nulidade dos atos a partir da petição de id. 180056911, para que haja substituição processual das administradoras
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
pela
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
devendo ser determinada a citação e regular prosseguimento dos autos.

Em consequência da substituição da administradora com inteira responsabilidade sobre o consórcio em questão, reconheço a ilegitimidade das rés mencionadas.

Tendo em vista que a substituição tratou-se de situação superveniente à interposição da ação, não se pode opor o ônus sucumbencial exclusivo a qualquer das partes; explico. Se de um lado, as administradoras, quando da interposição da ação detinham a legitimidade passiva; lado outro, houve “resistência” parcial do autor na substituição do polo passivo (integralmente).

Desta feita, em juízo de ponderações, tenho que o mais justo no caso é divisão igualitária do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno as rés ao pagamento de 50% do ônus sucumbencial; a outra metade a cargo da parte autora, ficando estabelecido o percentual de 10%, a título de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA das rés
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
devendo haver substituição pela ré
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
declarando a nulidade dos atos a partir da petição de id. 180056911, para que, após a regular citação, haja prosseguimento do feito.

Em consequência, julgo extinta a ação com relação as rés
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.,
ficando o ônus sucumbencial distribuído nos termos da fundamentação alhures, observada a causa de suspensão relativamente a parte autora, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ficam prejudicados o mérito recursal e o recurso adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023